Tribunal: TJDFT
Processo: 0743043-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA. BANCO. DÉBITO AUTOMÁTICO. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso interposto pela parte ora embargada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. Não há contradição no acórdão quando os argumentos das partes foram analisados de forma clara e a conclusão pelo provimento do recurso é decorrência dessa análise.
5. A decisão não pode ser apontada como contraditória apenas por divergir das teses apresentadas pela parte.
6. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1682819 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível.